Tribunal: TJDFT
Processo: 0708487-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da legislação de regência, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico estão sujeitos à execução (artigos 789 e 790 do CPC/2015), porém, a lei exclui os considerados absolutamente impenhoráveis (artigos 832 e 833 do CPC/2015).

2. A penhora de percentual do salário/provento e das aposentadorias e pensões do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, hipótese não verificada no caso em apreço.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.